Tribunal: TJPA
Processo: 0005590-39.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005590-39.2015.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: LEONELI MAGALHAES DE SOUZA CORDEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N. 0005590-39.2015.8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM

ADVOGADO: EDUARDO AUGUSTO DA COSTA BRITO

EMBARGADO: LEONELI MAGALHAES DE SOUZA CORDEIRO

ADVOGAQDO: RODRIGO FELIPE BATALHA SABA E OUTRO

ADVOGADO: ACÓRDÃO (ID NUM. 4628394, PÁG. 01/08).

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE DO SERVIDOR PREVISTA NA LEI MUNICIPAL N° 7.984/99. DESCONTO DE 6% SOBRE TOTAL DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA. DEDUÇÃO AFASTADA. INEXISTENCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO, BEM COMO, INEXISTE ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há qualquer omissão ou contradição ou obscuridade no julgado, bem como, inexiste erro material. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. A constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria.

3. as questões foram todas examinadas no acórdão combatido. Não há vicio a ser analisado em sede de embargos.

5. Recurso de embargos conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e não prover o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura do sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N. 0005590-39.2015.8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM

ADVOGADO: EDUARDO AUGUSTO DA COSTA BRITO

EMBARGADO: LEONELI MAGALHAES DE SOUZA CORDEIRO

ADVOGAQDO: RODRIGO FELIPE BATALHA SABA E OUTRO

ADVOGADO: ACÓRDÃO (Id Num. 4628394, PÁG. 01/08).

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer c/c repetição do indébito e antecipação de tutela movida contra si por Leoneli Magalhaes de Souza Cordeiro, opõe recurso de embargos de declaração contra acórdão (ID Num 4628394, pág. 01/08) que negou provimento à apelação interposta pelo embargante mantendo a sentença que determinou a restituição dos valores indevidamente descontados nos últimos cinco anos anteriores a propositura da ação.

Aduz que o acórdão embargado não considerou a recente decisão proferida na ADI nº 0004529-08.2017.814.0000, pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Diz que o Tribunal Pleno do TJ/PA reconheceu a legitimidade da cobrança da contribuição social dos servidores do Município ao IPAMB, enquanto os serviços estavam disponíveis e até a data de conclusão do mérito da ADI, o que deveria ter sido observado no presente caso, incorrendo o julgado ora embargado em omissão que necessita ser sanada.

Alega que não se trata de inovação recursal, mas sim de fato novo, passível de arguição na primeira oportunidade, uma vez que a apelação foi interposta em 07/03/2017, antes, portanto, do acórdão proferido na ADI, razão pela qual a matéria não pôde ser suscitada no recurso, dada a inexistência da decisão do TJ/PA naquele momento.

Ante o exposto requer o conhecimento e provimento do recurso.

Não há contrarrazões (ID Num 5090366, pag. 01).

É o relatório, que encaminho à secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Com efeito, o artigo supra é absolutamente claro sobre o cabimento de embargos declaratórios, não sendo possível sua utilização para fins de rediscutir a controvérsia.

Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

No caso dos autos, quanto aos efeitos da decisão tenho que no julgamento dos acórdãos 202.187 e 214.043 publicados respectivamente em 02/04/2019 e 01/09/2020, ficou decidido pelo Tribunal Pleno que:

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPAMB. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE/REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. TEMA Nº 55 DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. ILEGALIDADE DO DESCONTO COMPULSÓRIO PARA A SAÚDE. ADI PROCEDENTE. RETIRADA DA EXPRESSÃO “CARÁTER OBRIGATÓRIO” DO MUNDO JURÍDICO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. DECISÕES POSTERIORES À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO E ULTRAPASSADOS DOIS ANOS PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. RESPEITO À COISA JULGADA. VEDADA A MODIFICAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1º E ART. 5º, XXXVI AMBOS DA CF. APLICAÇÃO DO TEMA Nº. 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado. 2. Inexiste qualquer dos aspectos exigidos no art. 1.022 do CPC/15, os quais justificariam a interposição dos embargos, o que deixa clara a intenção do recorrente em rediscutir o objeto da demanda e procrastinar o seu cumprimento, qual seja, deixar de realizar os descontos compulsórios dos servidores municipais a título de prestação dos serviços de saúde. 3. Trata-se de declaração de inconstitucionalidade da expressão “caráter obrigatório” contida no art. 46 da Lei nº. 7984/99, do Município de Belém, sendo preservadas as contribuições voluntárias.
4. A ilegalidade da cobrança compulsória para o custeio da assistência à saúde dos servidores do Município de Belém foi declarada a mais de oito anos (RE 573540-Tema nº. 55), não podendo esta Egrégia Corte decidir de forma diferente, sob pena de intervenção do STF através do instituto da Reclamação, previsto no art. 102, I, ?l? da CF c/c art. 13 a art. 18 da Lei nº. 8.038/90, revogados pelo art. 988 e seguintes do CPC/15.
5. Coube à ADI a retirada da sua previsão do mundo jurídico com a declaração de inconstitucionalidade do termo “caráter obrigatório”, contido no art. 46 da Lei Municipal nº. 7.984/99, respeitadas as adesões voluntárias
. 6. Quanto aos efeitos da coisa julgada inconstitucional, a questão suscitada resta normatizada pelo novo Código de Processo Civil em seu art. 525, §1º, III, §§12 e 13 e pacificada através da Repercussão Geral fixada através do RE nº. 730.462 (Tema nº. 733), não cabendo ao controle concentrado de constitucionalidade o seu enfrentamento, bastando a ele definir qual efeito as ser aplicado à decisão (ex nunc e ex tunc), nos termos do art. 27 da Lei nº. 9.868/99.
7. Somente a decisão anterior do Tribunal Pleno desta Corte, proclamando a inconstitucionalidade da lei é que poderia atingir título executivo judicial, que transitasse em julgado posteriormente à decisão. Logo, os feitos que poderão ser atingidos pela decisão tomada no Acórdão nº. 198.695, serão aqueles que não ultrapassarem o prazo do art. 975 do CPC (dois anos), todavia, a sua reforma ou rescisão não se operará de forma automática, sendo indispensável a interposição do recurso cabível (se for o caso), bem como o ajuizamento da Ação Rescisória, se ocorrido o trânsito em julgado da decisão. 8. As decisões transitadas em julgado e ultrapassado o prazo decadencial de 02 (dois) anos, não poderão ser rescindidas, mesmo sendo contrárias à decisão declaratória de inconstitucionalidade tomada em controle concentrado, nos termos do art. 1º c/c art. 5º, XXXVI da CF. 9. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, à unanimidade, conhecer, porém, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que ocorreu do dia 13/03/2019 a 20/03/2019. Belém, 20 de março de 2019. Diracy Nunes Alves - Desembargadora-Relatora (2019.01211733-80, 202.187, Rel. Diracy Nunes Alves, Órgão Julgador Tribunal Pleno de Direito Público, Julgado em 2019-03-13, Publicado em 2019-04-02)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE- ACÓRDÃO Nº. 202.187. ALCANCE DO EFEITO EX NUNC. GARANTIA DA SEGURANÇA JURÍDICA. LEGALIDADE DO PAGAMENTO EFETUADO ATÉ A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A norma, adotou como regra a declaração de efeito ex tunc e erga omnes, conforme o art. 27, da Lei nº. 9.868/99, o que implica dizer que a lei é inconstitucional desde o dia em que surgiu, sendo dotada a declaração de efeitos eminentemente retroativos, como exceção, será declarado o efeito ex nunc, para se garantir a segurança jurídica ou o excepcional interesse social. 2. A segurança jurídica, princípio implícito na Constituição Federal, que garante a relativa certeza de que as relações estabelecidas sob a égide de uma norma, ainda valerão quando a mesma for extinta, o que quer dizer, que antes de declarada a inconstitucionalidade da expressão “de caráter obrigatório” do art. 46 da Lei Municipal nº. 7.984/99, o desconto efetuado nas remunerações dos servidores era válido, já que o serviço de saúde ficou disponível, o que, por desenrolar lógico, gerou custos ao IPAMB, o que justifica a legalidade da cobrança. 3. Com o intuito de evitar um considerável rombo nas contas municipais, assim garantindo o equilíbrio financeiro e a continuidade do serviço prestado pelo IPAMB às pessoas que aderirem ao plano, foi declarado o efeito ex nunc, o que impede a devolução das parcelas recolhidas por um largo período de tempo.
4. A fim de se preservar a estabilidade das relações jurídicas, através da proteção à confiança, foi modulado os efeitos da decisão tomada através do Acórdão nº. 198.695, reconhecendo a legitimidade da cobrança da contribuição social dos servidores do Município ao IPAMB, enquanto os serviços estavam disponíveis e até a data de conclusão do mérito por este Tribunal Pleno. 5
. Ressalvadas as relações que foram judicializadas e transitaram em julgado, até o julgamento do mérito da presente ADI, o que garantirá, caso requerido na competente ação de cobrança, a devolução dos valores descontados. 6. Recurso conhecido e provido. Acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, à unanimidade, conheceram e deram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Plenário virtual com início em 29/07/2020 até 05/08/2020. Belém, 05 de agosto de 2020. Diracy Nunes Alves Desembargadora-Relatora (2020.01812846-19, 214.043, Rel. Diracy Nunes Alves, Órgão Julgador Tribunal Pleno De Direito Público, Julgado em 2020-09-01, Publicado em 2020-09-01)

Logo, as ações que poderão ser atingidas pela decisão tomada no Acórdão nº. 198.695 (presente ADI), serão aqueles que não ultrapassarem o prazo do art. 975 do CPC (dois anos), todavia, a sua reforma ou rescisão não se operará de forma automática, sendo indispensável a interposição do recurso cabível (se for o caso), bem como o ajuizamento da Ação Rescisória, se ocorrido o trânsito em julgado da decisão.

Não sendo outro o posicionamento do STF, ao fixar a Tese nº. 733 (RE 730.462) em Repercussão Geral:

A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).

Como se verifica no julgado a decisão se encontra bem fundamentada e não há contradição, omissão ou obscuridade.

Assim, entendo que no presente caso, a interposição dos embargos de declaração visou a rediscussão da matéria.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, data da assinatura do sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 10/06/2021